Tribunal: TJDFT
Processo: 0731699-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE. AFERIÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. CONTRACHEQUES. EXIBIÇÃO. DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS. SUFICIÊNCIA. RENDAS ORIGINÁRIAS DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LIBERAL. DETERMINAÇÃO DE QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO E FISCAL. DESCABIMENTO. SITUAÇÃO EXPECIONAL NÃO CONFIGURADA. DECISÃO AGRAVADA. MATÉRIA PROBATÓRIA. AGRAVO. CABIMENTO. PRESERVAÇÃO DO RESULTADO ÚTIL DA PRESTAÇÃO E PREVENÇÃO DE DANOS DE IMPROVÁVEL REPARAÇÃO. DECISÓRIO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO PROVIDO.
1. A despeito de inexistir referência expressa nos dispositivos que cuidaram do cabimento de agravo de instrumento à decisão que versa sobre quebra de sigilo bancário na fase cognitiva, é possível se deles extrair, mediante interpretação lógico-sistemática, a apreensão de que é cabível o recurso em face do provimento que defere a medida, porquanto depõe contra as garantias individuais inerentes à proteção da intimidade e vida privada, podendo a postergação de seu exame para o momento da apelação, quando já transcorrido interstício razoável da suposta ofensa, implicar prejuízo ao resultado útil do processo e dano de improvável reparação à parte afetada.
2. A decisão que examina de forma crítica e analítica todas as questões suscitadas, resultando da fundamentação que alinhara o desate ao qual chegara com estrita observância das balizas impostas à lide pelo pedido, satisfaz, com louvor, a exigência de fundamentação jurídico-racional que lhe estava debitada como expressão do princípio da livre persuasão racional incorporado pelo legislador processual e à indispensabilidade de resolver estritamente a causa posta em Juízo, não padecendo de vício de nulidade derivado de carência de fundamentação, notadamente porque não há como se amalgamar falta ou fundamentação contraditória com fundamentação dissonante da alinhada pela parte insatisfeita com o decidido (CF, art. 93, inc. IX)
3. Sob o prisma de direito e garantia individual, o legislador constituinte estabelecera, como regra, a inviolabilidade dos dados pessoais, nos quais se inserem os sigilos bancário e fiscal, excepcionando essa previsão somente em situações excepcionais, e, por essa razão, só deve ser deferida quando imprescindível à elucidação de fatos controversos e mediante prévia autorização judicial devidamente lastreada (CF, art. 5o, XII).
4. Sob a moldura constitucional resplandece inexorável que, não sobejando controvérsia sobre o auferido pelo alimentante a título de remuneração diante da sua condição de servidor público federal, conferindo lastro à delimitação dos alimentos provisórios que lhe foram afetados e aferição dos seus rendimentos permanentes, a desconsideração das salvaguardas constitucionais que lhe são resguardadas quanto à preservação dos seus sigilos fiscal e bancário demanda a subsistência de dúvida justificada acerca dos rendimentos que aufere no exercício de atividade liberal e de provimento fundamentado em ponderação com a prestação alimentícia demandada.
5. A desconsideração das garantias constitucionais que tutelam a intimidade e a inviolabilidade dos dados pessoais, conquanto legítima em situações pontuais, deve derivar da necessidade de incursão na intimidade da parte afetada como forma de viabilização da instrução processual em ponderação com a preponderância do interesse público e do direito em conflito, reclamando, pois, provimento fundamentado por implicar o afastamento de direito e garantia fundamental resguardados pelo legislador constitucional.
6. Agravo conhecido e provido. Preliminar rejeitada. Unânime.